Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0729533-20.2025.8.07.0000 Agravante : ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND Agravado : GABRIEL GASQUES SILVA DE OLIVEIRA. Processo de Origem : 0704847-63.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DE PAIS DE ALUNOS DO LYCEE FRANÇAIS FRANÇOIS MITTERRAND, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 238358179, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença no 0704847-63.2022.8.07.0001, proposto em desfavor de GABRIEL GASQUES SILVA DE OLIVEIRA, ora agravado. Em sede preambular, se verificou a distribuição do Agravo de Instrumento no 0729540-12.2025.8.07.0000, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. Assim, foi determinada a intimação da parte agravante para se manifestar nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, acerca da ocorrência de litispendência, seno que o recorrente quedou-se silente. Pois bem. Nos termos do art. 337, §1o, do CPC, configura-se litispendência quando se verifica a repetição de ação que está em curso, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido. Ainda que a repetição ocorra em sede recursal, a jurisprudência admite a aplicação do instituto aos recursos, como forma de se evitar decisões conflitantes e assegurar a racionalidade e a segurança jurídica do sistema processual. Importa ressaltar que por se tratar de matéria de ordem pública, a litispendência pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser inclusive conhecida de ofício pelo magistrado (art. 485 , V e 3o do CPC ). À propósito, confira-se jurisprudência dessa e. Corte quanto ao ponto. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MESMO PEDIDO, PARTES E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. [...] II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) a gratuidade de justiça; (ii) a nulidade da sentença por carência de fundamentação, em razão de utilização de dispositivo estranho ao caso e do reconhecimento da litispendência de ofício; e (iii) há ocorrência da litispendência no caso em exame. III. Razões de decidir 3. [...] 5. A litispendência é matéria de ordem pública, razão pela qual pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme dispõe o art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, ao argumento de que não fora oportunizado à parte que sanasse o vício. 6. [...] IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. [...] (Acórdão 1927172, 0704631-98.2024.8.07.0012, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 07/10/2024 – grifo nosso) No caso em comento, restando caracterizada a identidade entre os agravos de instrumento supracitados, impõe-se o reconhecimento da litispendência, com o consequente não conhecimento do presente recurso, por ausência de interesse processual, diante da preexistência de demanda idêntica ainda em trâmite. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 7 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator